Tribunal: TJSP
Processo: 1014288-77.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – Contrato de Promessa de Compra e Venda - Pretensão de rescisão do contrato e restituição dos valores pagos, sob a alegação de que não possuem mais condições financeiras para manter o contrato - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e determinar a devolução de 50% do valores pagos –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – Contrato de Promessa de Compra e Venda - Pretensão de rescisão do contrato e restituição dos valores pagos, sob a alegação de que não possuem mais condições financeiras para manter o contrato - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e determinar a devolução de 50% do valores pagos – Inconformismo dos autores, pretendendo a aplicação do CDC e a retenção de 10% a 25% dos valores pagos - Cabimento - Contrato celebrado na vigência da Lei 13.786/2018 – Caso, porém, em que a retenção na forma prevista na avença, 50% do valor do contrato atualizado, importaria flagrante abusividade - Possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas e excessivamente onerosa – Artigo 51, IV, do CDC – Percentual de retenção fixado em 20% do valor pago pelos autores que se mostra adequado – Restituição que deve ocorrer de forma imediata – Recurso parcialmente provido.